Tribunal: STF
Processo: AI 556844
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMENTA: 1. Prescrição trabalhista: reduzindo-se o art. 7º, XXIX, da
 Constituição, à fixação do prazo prescricional, é questão
infraconstitucional - que não viabiliza o RE - saber se atinge o
"fundo do direito" ou apenas as prestações anteriores ao biênio: a
alegada ofensa ao dispositivo constitucional,  se ocorresse, seria
reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula
636.
2. Alegada violação dos incisos XXXV, LIV e LV do art. 5º da
 Constituição não ventilada nas decisões anteriores: inviabilidade
de, em agravo regimental, inovar a causa com questões não objeto da
decisão impugnada: precedentes.